Tribunal: TJDFT
Processo: 0725158-93.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO – DECISÃO UNIPESSOAL QUE INDEFERE A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – CONTEXTO ECONÔMICO E PATRIMONIAL DO RECORRENTE – DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado foi proferida a seguinte decisão:
“Indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado por RITMO E POESIA LTDA., uma vez que não foi comprovada a hipossuficiência da pessoa jurídica.

Consoante dispõe a súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.

De outro lado, a concessão da gratuidade de justiça a pessoa jurídica ou ente despersonalizado depende da comprovação inequívoca da sua precariedade financeira. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos REsp. 1.185.828/RS, de relatoria do Ministro CESAR ASFOR ROCHA, pacificou o entendimento de que é possível o benefício da justiça gratuita em favor de pessoa jurídica de Direito Privado, com ou sem fins lucrativos, desde que comprove o estado de miserabilidade, não bastando a simples declaração de pobreza (AgInt no AREsp. 1.218.648/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26.6.2018).

In casu, a recorrente RITMO E POESIA LTDA. não demonstrou sua incapacidade financeira, tendo em vista que: (i) segue em atividade; (ii) não trouxe aos autos os balancetes posteriores ao primeiro trimestre do ano; (iii) não comprovou a existência de balanço de encerramento da empresa, assim como não há documento oficial que comprove sua extinção.

Desse modo, não logrando tal recorrente comprovar a sua precariedade financeira, ao ponto de lhe impossibilitar o pagamento das custas processuais, INDEFIRO o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça.

Passo ao exame do pedido de gratuidade de justiça formulado pelos autores.

A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos com a alegação de insuficiência de recursos. Essa alegação é revestida da presunção de veracidade, conforme estabelece o artigo 99, § 3o do CPC, contudo, a presunção poderá ser afastada se do contexto do processo se chegar conclusão diversa (art. 99, § 2o, CPC).

Apesar de os autores se apresentarem como estudantes, residem em área nobre da cidade (Asa Sul e Park Sul) e desenvolvem atividade de lazer incompatível com os padrões de quem necessita da gratuidade de justiça, a exemplo da viagem para participar de Festival de Música na Cidade do Rio de Janeiro/RJ.

Por essas razões, também indefiro o pedido de gratuidade de justiça.

Concedo aos recorrentes, autores e ré, o prazo de 48h para comprovação do pagamento do preparo (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 29, inciso I, e art. 31, caput e § 1o)."
2. Somente os autores interpuseram Agravo Interno. Sustentaram o desacerto da decisão, porque não possuem qualquer tipo de renda ou patrimônio e por serem estudantes de graduação.
3. Sem razão os agravantes. Permanecem em evidência os sinais de capacidade econômica incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, pelas razões já expostas na decisão acima referida, como também pelo fato de que não apresentaram qualquer documento que comprovasse o repasse de recursos financeiros por parte de parentes para custeio de despesas próprias ou de transporte para a instituição de ensino superior, ou mesmo a inexistência de veículo ou outros bens em nome próprio.
4. Faculto o pagamento do preparo recursal no prazo de 48 horas, contados da data de publicação do acórdão.
5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Custas e honorários a serem decididos quando do exame de admissibilidade do recurso inominado.